Tribunal: TJPA
Processo: 0001682-76.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001682-76.2018.8.14.0039

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

APELADO: LUCILENE GOMES VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREVISÃO NA LEI Nº 184/1998. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de 03 (três) anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 3% (três por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 11º e 22º, I, da Lei Municipal nº 184/1998).

II- Na espécie, a autora comprovou, de acordo com a legislação que rege a matéria, que preenche os requisitos necessários para a concessão da progressão funcional pretendida.

III- Recurso conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença mantida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação e negar-lhe provimento, e em remessa necessária manter integralmente a sentença, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança com Obrigação de Fazer
ajuizada por
LUCILENE GOMES VIEIRA
.

Em sua narrativa exordial a autora afirma ser servidora pública concursada do Município de Paragominas desde março de 2009 e que considerando o seu tempo de serviço e em observância ao art. 11, inciso I, c/c art. 22, inciso I, da Lei Municipal nº 184/1998, faz jus a receber 3% (três por cento) a mais em seu vencimento a cada interstício de 3 (três) anos de efetivo exercício no cargo, a título de progressão funcional, porém o ente requerido nunca reconheceu o seu direito.

Dessa forma, a requerente pleiteou a incorporação das progressões devidas à sua remuneração, bem como o pagamento do valor retroativo decorrente de seu direito estatutário.

Após tramitação processual, o Juízo de origem proferiu a sentença (ID. 3780175 – Pág. 1 a 6), julgando procedente o feito, com pagamento da progressão funcional pretendida, com juros e correção monetária sobre eventuais valores retroativos, tendo afastado a prescrição do direito, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, mas alcançando o período anterior aos 5 (cinco) anos que antecederam a propositura da ação.

Inconformado com a sentença, o Município de Paragominas interpôs o Recurso de Apelação em pauta (ID 3780176 – Pág. 1 a 7), sustentando que a norma municipal que trata de progressão funcional é dotada de eficácia limitada, carecendo de regulamentação, não sendo, portanto, auto-aplicável. Defendeu, ainda, não ser cabível o dever de indenizar pelo período em que a apelada não recebeu os referidos benefícios.

Em suas contrarrazões recursais (ID 3780177 – Pág. 1 a 11), a apelada argumenta, de modo preliminar, que o Município de Paragominas não impugnou os argumentos da sentença, razão pela qual o recurso não deveria ser sequer conhecido. No mérito, arguiu que a omissão injustificada da Administração Pública Municipal em regulamentar a lei municipal não deve servir de justificativa para penalizar os servidores em seus direitos.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do recurso e passo à sua análise.

Em síntese, o Município apelante defende que a norma regulamentadora é de eficácia limitada, necessitando de regulamentação por parte do Poder Executivo, o que não ocorreu até o momento.

Pois bem, no presente caso, Sobre a
progressão funcional
, a
Lei Municipal nº 184/1998
, que dispõe sobre o Plano de caros, Carreiras e Vencimentos da Administração Público Direta, Autarquia e Fundacional do Município de Paragominas, em seus artigos
11
e
22
, inciso I, estabelece sobre a variação dos percentuais da estrutura de vencimentos e sobre a promoção horizontal por antiguidade, da seguinte maneira:

“Art. 11- A variação dos percentuais da estrutura de vencimentos, ficam assim definidos.

I- 3% (três por cento) entre as referências consecutivas de classes do mesmo cargo;

Art. 22- (...)

I - A promoção horizontal por antiguidade dar-se-á pela progressão a
referência imediatamente superior, observado o interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício"

Pela leitura do dispositivo, depreende-se que a legislação
municipal
, ao tratar da
progressão funcional
por antiguidade, estende automaticamente o benefício a todos os servidores que efetivamente exercem suas funções a cada intervalo de 03 (três) anos.

A
progressão funcional
por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de três anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 3% (três por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos.

Assim, resta demonstrado que a Apelada preencheu os requisitos para a
progressão funcional
por antiguidade, uma vez que é servidora pública
municipal
desde 03/03/2009, conforme documentos colacionados.

Logo, a Apelada trouxe aos autos fatos e provas constitutivas de seu direito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, consoante disposto no
art
. 373, I CPC/15, fazendo jus à incorporação da
progressão
na carreira, por cada 03 (três) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de
progressão funcional
que correspondem a uma variação de 3% entre uma e outra referência, de modo que, competiria ao Apelante trazer elementos probatórios que desconstituíssem as alegações trazidas pela Apelada, o que não o fez.

A propósito:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREVISÃO NA LEI Nº 184/1998. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de 03 (três) anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 3% (três por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 11º e 22º, I, da Lei Municipal nº 184/1998).

II- Na espécie, a autora comprovou, de acordo com a legislação que rege a matéria, que preenche os requisitos necessários para a concessão da progressão funcional pretendida.

III- Recurso conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença mantida. Decisão unânime. (4416319, 4416319, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-30, Publicado em 2021-02-18)”

“
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO A INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 184/98. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA APELADA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESP 1.251.993/PR. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA QUE O PERCENTUAL SEJA FIXADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. Apelação Cível. Arguição de ausência de Direito a Incorporação de Progressão Funcional por antiguidade. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de três anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quand

(4093312, 4093312, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-12-06)
”

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE BELÉM. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DA FORMA REQUERIDA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. VALORES RETROATIVOS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS ANTES DA PROPOSITURA DA PRESENTE DEMANDA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO INTERPOSTA POR ANDREA HELENA MELO SANTOS e OUTROS. PEDIDO PARA QUE OS EFEITOS PATRIMONIAIS DA SENTENÇA SEJAM ESTENDIDOS A CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PREJUDICADO. PEDIDO ANALISADO NA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PARTE CONTRÁRIA. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADA NO VALOR DE R$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS). IRRISÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 20, § 4º, CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I- Estamos diante de um ato omissivo da Administração e não da negativa de um direito. Nesse sentido, por se tratarem de parcelas de trato sucessivo, estão fulminadas pela prescrição somente as vencidas cinco anos antes da propositura da ação. II- A progressão horizontal se dá de forma automática, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito de o servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento. III- Cristalino está o direito dos apelados em receber a progressão horizontal, bem como os valores retroativos dos últimos cinco anos antes da propositura da presente demanda, na forma como reconheceu a sentença ora vergastada. IV- No recurso de apelação inteposto em desfavor da mesma sentença aqui atacada, esta magistrada já se manifestou pelo direito dos apelados em obter os valores retroativos dos últimos cinco anos antes da propositura da presente demanda, de modo que resta prejudiciado o primeiro pedido da apelação dos autores. V- Embora a lide não trate de matéria demasiadamente complexa, não havendo tantos esforços do patrono da causa, em decorrência do julgamento antecipado da lide, entendo que sua atuação depreendeu atenção, zelo, adequação e técnica jurídica, de modo que verifico a necessidade se arbitrar um valor razoável ao trabalho do causídico, nos termos do §4º do art. 20 do CPC. VI- APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE BELÉM: CONHECIDA E DESPROVIDA, para confirmar a sentença em todos os seus termos. APELAÇÃO INTERPOSTA POR ANDREA HELENA MELO SANTOS e OUTROS: CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, para fixar os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez porcento) sobre o valor da condenação.

(TJPA, 2016.04792817-16, 168.329, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-18, Publicado em 2016-11-30). (grifos nossos).”

No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria de Justiça:

“Diante do exposto, observa-se que a Administração Pública Municipal deixou de cumprir seu dever, ex officio, consoante determina a Lei Municipal nº 184/1998. Por se tratar de uma relação jurídica de trato sucessivo, a servidora possui direito à incorporação das respectivas progressões funcionais na proporção de 3% (três por cento) a cada 3 (três) anos de efetivo exercício do cargo, sendo-lhe devido, ainda, o pagamento dos valores retroativos não atingidos pela prescrição quinquenal.”

Desse modo, entendo devida a manutenção da sentença
a quo
.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos da sentença, em remessa necessária, nos termos da fundamentação acima lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

Belém, 19/05/2021